Tribunal: TJES
Processo: 5014280-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014280-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WAGNER NUNES ROSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Narra a parte autora que quitou contrato de financiamento de veículo realizado com o requerido, contudo, não foi realizada a baixa do gravame financeiro. Relata que o documento do veículo foi roubado e necessita da baixa do gravame para realizar a segunda via do documento. Pretende a baixa do gravame, ressarcimento dos gastos que teve e indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar, dentro da modulação adotada, tão somente a expedição de ofício ao DETRAN solicitando a baixa do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes. Revogo a liminar deferida em audiência.

3. Recurso interposto pela requerida, em que alega, preliminarmente, a prescrição do direito autoral. No mérito requer a reforma da sentença para se negar provimento aos pedidos do autor e a condenação solidária ao pagamento dos danos morais junto ao DETRAN.

4. R
ecurso não conhecido
.

5. O presente recurso, já em suas preliminares, trata de matéria estranha aos autos, ao discorrer sobre descontos no contracheque do autor. No mérito, segue abordando questões que não foram discutidas e condenações tampouco realizadas pela sentença, que unicamente, determinou a expedição de ofício para o DETRAN, a fim de que se baixasse o gravame. Portanto, nenhum ônus foi imposto ao banco de modo a justificar os argumentos, como a necessidade de condenação solidária do DETRAN em danos morais, condenação que sequer existiu. Percebe-se que a recorrente utiliza-se de Recurso Inominado genérico, sem prestar a devida atenção ao caso concreto. Assim, diante da referida ausência de dialeticidade, deixo de conhecer o presente recurso.

6. Recurso não conhecido nos termos do art. 932, III do CPC/15.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação ou, não havendo, do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)